Tribunal: TJBA
Processo: 8002510-06.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002510-06.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARGEMIRO GOMES SOBRINHO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO, EM PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM ACORDÃO QUE EXAMINA E DECIDE DE FORMA ESCLARECEDORA QUESTÕES SUSCITADAS POR LITIGANTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL, A
QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
SÚMULA 421/STJ.

INSURGÊNCIA D
A TÉCNICA DE
OVERRULING. DESCABIMENTO.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR MUNICÍPIO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA.

MATÉRIA SATISFATORIAMENTE ANALISADA. OPOSIÇÕES IMOTIVADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
Nº
8002510-06.2018
.8.05.00
32
, opostos nos autos da APELAÇÃO CÍVEL

Nº
8002510-06
.20
18
.8.05.00
32
,
da comarca de
BRUMADO/BA
,
em que figuram Embargantes
ARGEMIRO GOMES SOBRINHO
(assistido por
Defensoria Pública ),
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e

Embargados,
ARGEMIRO GOMES SOBRINHO
(assistido por
Defensoria Pública), Município de Brumado
e

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
rejeitar os embargos de declaração
opostos por
ARGEMIRO GOMES SOBRINHO

e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) da Justiça

LM